Tribunal: STF
Processo: HC 67960
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DE SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO,
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL.
ENQUANTO ABERTA VISTA A PROCURADORIA DA JUSTIÇA OU CONCLUSOS OS
AUTOS AO RELATOR, TERIA CABIDO, AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR O 'HABEAS CORPUS', POR SER A COAÇÃO IMPUTADA
A DESEMBARGADOR (ART. 105, I, 'C', DA CONSTITUIÇÃO).
INCLUIDA A APELAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO, PASSOU A COAÇÃO A EMANAR
DO TRIBUNAL ESTADUAL, PERTENCENDO, AO SUPREMO TRIBUNAL, A
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O 'HABEAS CORPUS' (ART. 102, I, 'I' DA
CONSTITUIÇÃO).
PEDIDO DE QUE SE CONHECE, PARA TE-LO COMO PREJUDICADO, VISTO QUE
CONSUMADO O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, CUJA DEMORA ERA A RAZÃO DE SER
DA IMPETRAÇÃO.